Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. LAUDO PERICIAL. PROVA INEQUÍVOCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.487,00, a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o veículo não mais pertencia à autora/recorrida na data do fato, tendo o conserto sido ajustado por terceiro estranho à lide, inexistindo valor a ser ressarcido à autora/recorrida. No mérito, sustenta a ocorrência de culpa concorrente, afirmando que o veículo FIAT/UNO se encontrava parado no acostamento sem qualquer sinalização. Por fim, aduz que o Boletim de Acidente de Trânsito, ID 46673269, adotado na sentença não é apto comprovar a dinâmica do acidente. Requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa para a extinção do processo sem julgamento do mérito, e subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça, a qual fica deferida com base na documentação juntada ao ID 80823163 a 80823165. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: O primeiro réu/recorrente arguiu a ilegitimidade ativa da autora/recorrida, alegando não ser ela a atual proprietária do veículo envolvido no acidente, nem a responsável pelo pagamento do conserto (ID 46673434). Contudo, das provas juntadas aos autos verifica-se que, à época dos fatos, a autora/recorrida figurava como legítima proprietária do automóvel, circunstância suficiente para reconhecê-la como parte legítima, conforme ID 46673267 e 46673268. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Diferentemente do alegado pelo primeiro réu/ recorrente, o Boletim de Acidente de Trânsito, emitido por perito da Polícia Rodoviária Federal é prova válida e inequívoca acerca da dinâmica do acidente. No documento, o senhor perito conclui com exatidão que “o fator principal do acidente foi a realização da operação de retorno sem a observância prévia dos demais veículos”, sendo esta operação de retorno realizado pelo veículo conduzido pelo primeiro/réu/recorrente.
6. Portanto, não há que se cogitar culpa concorrente do condutor do veículo da autora/recorrida, uma vez que este se encontrava regularmente parado no acostamento, local adequado para a imobilização de veículos impossibilitados de permanecer na via de rolamento. A passo que o veículo do primeiro réu/recorrente realizava manobra de ingresso na via, atravessando as faixas até o acostamento sem a devida observância das condições de segurança do local.
7. Diante do exposto, o primeiro réu/recorrente não desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.